Tribunal: TJDFT
Processo: 0713913-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713913-36.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. AGRAVADO: ALEX SAMPAIO SILVEIRA, GUSTAVO SAMPAIO SILVEIRA DESPACHO Intime-se a agravante Canopus Administradora de Consórcios S.A. para que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento, na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator